Tribunal: TJBA
Processo: 8003993-50.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003993-50.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA e outros (14)

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, PEDRO TORELLY BASTOS, MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

APELADO: MARIA DAS GRACAS DA SILVA e outros (14)

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS, JULIANO MARTINS MANSUR, PEDRO TORELLY BASTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em razão do inadimplemento contratual por parte da seguradora, a qual, mesmo diante da vigência regular da apólice de seguro de vida na data do óbito da segurada, recusou-se ao pagamento do pecúlio respectivo. A autora também pleiteou reparação por danos morais decorrentes da negativa de cobertura.

2. Aplica-se ao contrato de seguro de vida o Código de Defesa do Consumidor, sendo a relação jurídica entre as partes regida pelas normas de proteção e defesa do consumidor, o que impõe interpretação mais favorável ao aderente e caracteriza a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos oriundos da prestação defeituosa do serviço.

3. Restando comprovada a regular contratação e vigência do seguro na data do sinistro, bem como a ausência de demonstração, pela ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se o reconhecimento da obrigação de pagar a indenização securitária.

4. O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de violação a direitos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto.

5. Apelos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003993-50.2016.8.05.0191
, em que figuram como apelante SABEMI SEGURADORA SA e outros (14) e como apelada MARIA DAS GRACAS DA SILVA e outros (14).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .